Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão:2a Câmara Cível NÚMERODO PROCESSO: 0701020-08.2026.8.07.0000 CLASSEJUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIEGO ARCANJO DOS SANTOS COELHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DEFARIA PEREIRA DESPACHO Verifico que o impetrante não comprovou, no ato de impetração do writ, o recolhimento das custas, tampouco formulou requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Diante dessa situação, FACULTO ao impetrante a comprovação do recolhimento das custas do mandado de segurança, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2026 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora